Tribunal: TJMT
Processo: 1009887-64.2021.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009887-64.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA VALVERDE - CPF: 804.883.231-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 728.813.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NETO DA ROCHA RODRIGUES - CPF: 318.568.531-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORONHEIRO BRANDAO - CPF: 031.558.651-64 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DIREÇÃO PERIGOSA. ABORDAGEM POLICIAL EM CONTEXTO DE FLAGRANTE. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. LEGALIDADE DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que julgou procedente a denúncia e impôs pena de 1 (um) ano e 2 (dois) dias de detenção, em regime aberto, além de 12 (doze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 4 (quatro) meses, pela prática dos crimes previstos nos arts. 306, caput, e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97). A defesa sustenta (i) nulidade da prova em razão de abordagem policial supostamente ilícita e (ii) insuficiência probatória para a condenação, requerendo a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial violou direitos fundamentais e implicou nulidade da prova; e (ii) verificar se há conjunto probatório suficiente para a condenação pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial encontra respaldo na constatação direta de conduta delituosa em flagrante, consistindo em manobras perigosas em via pública, com risco iminente a pedestres e agentes de segurança, não havendo ilicitude ou abuso de poder que macule a legalidade da prova, conforme art. 244 do CPP.

4.

A ausência de requisição de imagens de câmeras públicas não compromete a regularidade da instrução, uma vez que o ordenamento jurídico não exige produção exaustiva de provas, bastando a demonstração suficiente da autoria e materialidade delitivas, conforme art. 155 do CPP.

5.

A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando há nos autos prova robusta apta a embasar o juízo condenatório, como ocorre na hipótese, em que a prova oral é uníssona, coerente e corroborada por documentos oficiais.

6.

A materialidade do crime de embriaguez ao volante encontra-se comprovada por meio do Termo de Constatação de Embriaguez, do Boletim de Ocorrência e do Termo de Apreensão de objeto alcoólico, os quais atestam sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora.

7.

A autoria foi confirmada por depoimentos consistentes dos policiais militares que realizaram a abordagem, descrevendo sinais visíveis de embriaguez, resistência à ordem policial e condução perigosa em via urbana.

8.

A recusa do réu em realizar o teste do etilômetro não obsta a condenação, pois o art. 306, § 2º, do CTB autoriza a comprovação da embriaguez por outros meios legais, como prova testemunhal e sinais clínicos.

9.

O tipo penal do art. 306 do CTB configura-se como crime de perigo abstrato, sendo desnecessária a ocorrência de dano concreto ou resultado naturalístico, bastando a condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada.

10.

A condenação também se mostra adequada quanto à imputação de prática de direção perigosa (art. 311 do CTB), diante dos relatos e evidências da condução temerária em local de alta circulação de pessoas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É lícita a abordagem policial quando realizada em contexto de flagrante delito decorrente de condução perigosa em via pública, conforme art. 244 do CPP.

2.

A ausência de exame de alcoolemia não impede a condenação por embriaguez ao volante, desde que presentes outros meios idôneos de prova que atestem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB.

3.

O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a constatação dos sinais externos de embriaguez.

4.

A prova testemunhal harmônica dos policiais, corroborada por documentos oficiais, constitui elemento suficiente para embasar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 244; CTB, arts. 306, §§ 1º e 2º, e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1675592/RO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 06.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 1334585/PB, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 1525705/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07.10.2019; TJMT, N.U 0000364-13.2019.8.11.0005, Quarta Câmara Criminal, j. 28.01.2025, DJE 30.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Luciano Pereira Valverde
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da ação penal n.
1009887-64.2021.8.11.0004
,

julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput
, e art. 311, da Lei n. 9.503/97
,
à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) dias de detenção, em regime aberto
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, bem como a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses
(id. 280211966)
.

Inconformada, a Defensoria Pública requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial, com a consequente nulidade das provas obtidas. No mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, em razão da não comprovação da capacidade psicomotora alterada.
Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.
(id. 280211978).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 280211981).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo
desprovimento do recurso
defensivo (id. 286002889),
verbis
:

“Ementa: Apelação Criminal. Embriaguez ao volante. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar de nulidade da abordagem policial. Alegação da teoria da perda de uma chance. Inocorrência. Conjunto probatório robusto para consubstanciar a sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva comprovada. Crime de perigo abstrato. Para a tipificação da conduta basta a prova de embriaguez. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luciano Pereira Valverde
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da ação penal n.
1009887-64.2021.8.11.0004
,

julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 306,
caput
, e art. 311, da Lei n. 9.503/97
,
à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) dias de detenção, em regime aberto
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, bem como a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses
(id. 280211966)
.

A combativa Defensoria Pública do Estado, em síntese, sustenta: (i) nulidade da prova em razão da ilicitude da abordagem policial e (ii) ausência de provas suficientes à condenação, com consequente pleito absolutório.

I. Da Preliminar de Ilicitude da Abordagem Policial

Rechaço, desde logo, a tese preliminar de ilicitude da abordagem. Os autos evidenciam que a intervenção policial se deu em contexto de flagrante delito, ante a constatação direta de manobras perigosas realizadas pelo réu em via pública urbana – com intenso fluxo de pessoas e veículos – inclusive quase atropelando agente da segurança pública.

Não se vislumbra, pois, qualquer vício na atuação policial, que se deu dentro dos limites da legalidade e da proporcionalidade, amparada pelo art. 244 do Código de Processo Penal e pela fundada suspeita gerada pelas condutas temerárias do apelante.

A alegação de que não teriam sido requisitadas imagens de monitoramento público na área dos fatos não tem o condão de macular a regularidade da instrução probatória. O ordenamento jurídico pátrio não exige a exaustividade na produção da prova pela acusação, mas tão somente a demonstração suficiente da materialidade e da autoria, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, a Defensoria Pública, órgão com poder de requisição (art. 128, X, da LC n. 80/94), poderia ter diligenciado nesse sentido, o que não ocorreu.

A jurisprudência desta Corte e do próprio TJMT é firme ao rejeitar a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória quando há robusto conjunto de elementos de convicção nos autos,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MAN
TIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06) e direção sem habilitação (art. 309, CTB), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, além de 510 dias-multa.

II. Questão em discussão: A controvérsia principal consiste em: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação.

III. Razões de decidir:

1. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões sobre a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas, especialmente quando corroborada por prévia apreensão de entorpecentes.

2. A apreensão de drogas, dinheiro e materiais típicos do tráfico, somada aos depoimentos consistentes dos policiais e às circunstâncias da prisão, formam conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.

3. Os depoimentos harmônicos dos policiais, corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas, conforme o Enunciado 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4.
A teoria da perda da chance probatória é inaplicável quando existem provas suficientes nos autos para formar o convencimento judicial.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É lícita a busca domiciliar realizada sem mandado judicial em crime permanente quando precedida de fundadas razões e confirmada pela apreensão prévia de entorpecentes. 2. A teoria da perda da chance probatória não se aplica quando há conjunto probatório suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei n. 11.343/06, art. 33, CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJMT, RvC 1023588-36.2023.8.11.0000. TJMT, N.U 1001520-56.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024.”

(N.U 0000364-13.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).
Destacamos

II. Do Mérito

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 22:45hs, na Rua José Valeriano da Costa e, também, na Rua 1º de Maio, Bairro Cidade Velha, nesta cidade, o denunciado conduziu um veículo automotor Ford/F1000, cor prata, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

2. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado trafegou em velocidade incompatível com a segurança, em logradouros onde há grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano.

Segundo apurado, na data em questão, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o referido veículo pela Rua José Valeriano da Costa, fazendo manobras em “ziguezague”, bem como acelerando e frenando bruscamente, de modo a ensejar risco aos demais condutores e pedestres.

Diante disso, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para realizar a abordagem, oportunidade que visualizou o denunciado adentrando em alta velocidade na Rua 1º de Maio, Bairro Cidade Velha, próximo ao Porto do Baé, neste Município (cujo local apresenta grande fluxo de veículos e de pessoas), vindo a quase atropelar um dos policiais da guarnição (3º Sgt. Pablo Júnior Rodrigues de Souza).

Ato contínuo, foi dada ordem para que o denunciado parasse o automóvel e descesse, momento que ele arremessou uma garrafa de cerveja pela janela (Termo de Exibição e Apreensão – ID. 68943389).

Na sequência, o denunciado foi abordado, quando os policiais militares constataram os seus visíveis sinais de ebriedade (tais como odor etílico, fala alterada, dispersão, olhos avermelhados, dentre outros – ID. 119829208).

Por consectário, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, negou a prática criminosa, bem como admitiu que não possui a Carteira Nacional de Habilitação (ID. 87945204, fls. 35/38).

Pelo exposto, LUCIANO PEREIRA VALVERDE está incurso nas figuras típicas descritas no art. 306, §1º, inc. I, c/c art. 298, inc. III, ambos do CTB (fato 01), e no art. 311 do CTB (fato 02), em concurso formal (art. 70 do CP) (...)”
(id. 280211912).

De início, cumpre salientar que a análise do caso deve observar a redação do art. 306 da Lei n.

9.503/97, alterado pelas Leis n.

11.705/2008 e n. 12.760/2012, que passou a disciplinar que:

Art. 306 - Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

A partir de então não há mais imprescindibilidade do teste de alcoolemia para efeitos de comprovar a materialidade do delito de embriaguez ao volante, pois o delito deixou de considerar apenas o critério quantitativo (dirigir com contração igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar) e passou a contemplar a hipótese em que o agente conduz veículo automotor com sinais que indicam que ele está com a capacidade psicomotora alterada.

Assim, a realização do teste de alcoolemia é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a situação de embriaguez do réu, conforme inteligência do art. 277 do CTB.

A posição do STJ é firme nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012.. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37,DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante. 2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018). 3. Resolução n. 432 - CONTRAN. Norma infralegal. Inadimissível recurso especial para apreciação de resolução. Ato normativo secundário. 4. Laudo técnico confeccionado pela defesa, em 9/12/2013. Não atendeu aos requisitos constantes no art. 159, do CPP, além de juntado a destempo, quase 6 meses após o acidente, ocorrido em 21/6/20013, se mostrando, portanto, sem qualquer valor probante. 5. Suposta violação ao art. 37, do CTB. Necessidade de nova perícia para verificar se a manobra efetuada pelo condutor do veículo foi correta ou não. Incursão fático-probatória dos autos. Incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)
Destacamos

Destarte, de acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o dispositivo legal acima citado passou por diversas alterações legislativas que resultaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, dada a necessidade de coordenar melhor o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas, de forma a coibir a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n. 11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente encontrava-se alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de etilômetro, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (AgRg no AREsp 1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no AREsp 1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019).

Frisa-se que a técnica de criação desses tipos incriminadores (delitos de perigo abstrato) se fundamenta na necessidade de prevenção de comportamentos arriscados e dotados de alto potencial lesivo ao equilíbrio social, tais como o ato de dirigir embriagado, que representa enorme periculosidade à segurança viária.

Por conseguinte, ao se valer da tutela penal, ao lado de outras políticas públicas, para desestimular atividades potencialmente perigosas, o Estado cumpre o seu papel de preservar da vida e a dignidade da pessoa humana, punindo, exemplarmente, comportamentos contrários aos valores tidos como fundamentais pelo povo, assim reconhecidos na própria Constituição da República, o que confirma a validade jurídica do dispositivo.

Esclarecida esta questão, verifica-se dos autos que, diferente do que sustenta a defesa, ficou demonstrado que o réu realmente conduzia seu veículo automotor, em via pública, sob o estado de embriaguez.

Quanto à materialidade, encontra-se sobejamente comprovada através do Boletim de Ocorrência (id. 68943388), do Termo de Apreensão de objeto alcoólico (id. 68943389), e do Termo de Constatação de Embriaguez (id. 280211909), todos corroborando a narrativa fática descrita na denúncia.

A autoria, por sua vez, restou igualmente demonstrada de forma incontroversa pelos depoimentos prestados pelos policiais militares Pablo Júnior Rodrigues de Souza, Lucas Coronheiro Brandão e Wilian Deivid da Silva, uníssonos em relatar que o réu conduzia veículo automotor em visível estado de embriaguez, em zigue-zague, em velocidade incompatível com a segurança, e de maneira a colocar em risco iminente a integridade física de terceiros – incluindo um dos próprios policiais.

Durante a abordagem policial, o apelante demonstrou resistência em acatar as ordens legítimas da guarnição, recusando-se a desembarcar do veículo voluntariamente. Diante de tal conduta, e considerando que apresentava sinais externos inequívocos de embriaguez – como andar cambaleante, agitação excessiva, fala desconexa e odor etílico acentuado – houve a necessidade de intervenção física moderada por parte dos agentes, a fim de garantir a segurança da diligência e a preservação da ordem pública. Tais circunstâncias restaram devidamente corroboradas pelo Termo de Constatação de Embriaguez constante no id. 280211909.

Cumpre destacar que a recusa do réu em submeter-se ao teste do etilômetro não elide a prova da embriaguez, porquanto o art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro admite como válidos outros meios de prova, incluindo a observação clínica, o exame pericial, a prova testemunhal e os sinais notórios de alteração da capacidade psicomotora.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante em juízo não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos e revela-se isolada e dissociada do conjunto probatório, porquanto ressai clarividente que a prova oral dos agentes públicos que atuaram no caso, é uníssona, coerente e apta a demonstrar que o apelante conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.

Ademais, não se exige qualidade especial do agente estatal para que ele possa constatar sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do motorista, mas, sim, apenas que o faça na forma disciplinada pelo Contran (art. 306, § 1º, inc. II, do CTB), sendo que, no caso concreto, foram constatados os seguintes sinais: sonolência, olhos vermelhos e odor de álcool no hálito.

Vale registrar, de outro lado, que a conduta imputada ao réu, tipificada no art. 306, da Lei n. 9.503/97, é de mera conduta, de perigo abstrato e, por conseguinte, dispensa a demonstração de resultado naturalístico. Ou seja, o crime se configura apenas pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.

Portanto, ainda que não tenha sido realizado exames específicos na constatação da embriaguez, a prova testemunhal autoriza a condenação, porquanto com o advento da Lei n. 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do art. 306, §2º, do CTB, que
“a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA PARA POSSE IRREGULAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção. II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão do Acordo de Não Persecução Penal ao réu; (ii) a absolvição do crime de embriaguez ao volante (iii) a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir: 1. A concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado, estando dentro da discricionariedade do Ministério Público. Contudo, diante da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça favorável à avaliação da possibilidade de oferecimento do acordo, deve-se remeter os autos ao órgão ministerial para análise. 2.
A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante restam comprovadas por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e do auto de constatação de sinais de embriaguez. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não sendo exigida a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora exclusivamente por meio do teste do etilômetro, podendo ser suprida por outros meios de prova.
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige a demonstração do transporte da arma em local público ou de uso coletivo sem autorização. No caso concreto, o apelante portava a arma de fogo dentro de seu veículo, em contexto que sugere a posse irregular do artefato, tornando viável a desclassificação para o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03. 4. Considerando as circunstâncias do caso, bem como a manifestação favorável da Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para remeter os autos ao Ministério Público para avaliação do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal e, subsidiariamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tese de julgamento: 1. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Ministério Público sua oferta, conforme análise do caso concreto. 2.
A condenação por embriaguez ao volante pode ser fundamentada na constatação de sinais de alteração psicomotora por outros meios de prova além do teste de etilômetro
. 3. A posse de arma de fogo dentro de veículo particular, sem elementos indicativos de transporte em local público ou de uso coletivo, caracteriza o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 4. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Dispositivos relevantes citados: arts. 14 e 12 da Lei n. 10.826/03; art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro; art. 44 do Código Penal; art. 28-A do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 20/3/2023; RHC n. 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 19/4/2022. STF – HC n. 185.913/DF, Primeira Turma, j. em 20/9/2024.
(N.U 0039351-41.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).
Destacamos

Neste diapasão, não há dúvidas de que o apelante se encontrava em claro estado de embriaguez no momento dos fatos, e diante da legislação autorizar a comprovação da embriaguez através do auto de constatação, tal prova ainda foi corroborada pela prova testemunhal, restando indiscutível a subsunção da conduta ao tipo penal descrito na denúncia, sendo incabível, portanto, a absolvição do réu por insuficiência probatória, razão pela qual mantenho a condenação tal como proferida na sentença.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de
Luciano Pereira Valverde
, mantendo sua condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025